Tribunal: TCU
Processo: 003.013/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1423/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.013/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson da Silva Rocha (XXX.069.317-XX); Diogo Mazzioli da Silva (XXX.421.517-XX); Gabriel Luiz Ribeiro da Cruz (XXX.631.437-XX); Jeferson Mesquita de Sousa (XXX.246.693-XX); Joao Victor Medeiros Ribeiro (XXX.107.057-XX); Luan Pereira dos Santos Machado (XXX.796.297-XX); Lucas Souza do Nascimento (XXX.663.767-XX); Lucas dos Santos Ferreira (XXX.946.467-XX); Vitor Hugo Pereira Siqueira (XXX.489.717-XX); Wyctor Lessa Goncalves (XXX.985.567-XX); Yury Ferreira Lopes da Cunha (XXX.570.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.